Tribunal: STF
Processo: Rcl 42302
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Banco Santander (brasil) S.A em face de ato praticado pelo Des. Dorival Borges, da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que pautou a julgamento recursos ordinários, interpostos nos autos da Ação Civil Pública nº 0000253-87.2014.5.10.0003, no bojo dos quais se debate acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985.
    Sustenta o reclamante que a inclusão em tela, realizada no dia 9/7/2020, para julgamento dos feitos no próximo dia 22/7/2020, perante o Colegiado da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, implicaria ofensa à decisão do Min. Alexandre de Moraes, nos autos do RE 1.101.937 RG (Tema 1075RG), em que se determinou o sobrestamento de todos os processos em curso que discutam a aplicação do art. 16 da LACP.
    Narra, em síntese, que nos autos da Ação Civil Pública nº 0000253-87.2014.5.10.0003, foi proferida sentença com abrangência nacional que condenou o Banco Santander em diversas obrigações de fazer e não fazer, bem como de pagar indenização por danos morais, tendo o Banco Santander suscitado em recurso ordinário, “entre outras discussões, a questão relativa à abrangência da sentença, defendendo o Banco a aplicação do art. 16 da Lei nº 7.347, de 1985, que ao definir os limites da sentença, parametriza os limites da condenação”. 
    Aduz ainda que “o Banco Santander apresentou, para obter efeito suspensivo no recurso ordinário, a Tutela Cautelar Antecedente nº 0000455-63.2020.5.10.000”, todavia:
    “O i. Relator, Des. Dorival Borges de Souza Neto, indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Além disso, nos autos daquele incidente, o Relator realizou audiência de conciliação, cumprindo determinação da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, no último dia 14/7, ocasião em que, prestando esclarecimentos à Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, manifestou entendimento de que não cumpriria a determinação de sobrestamento relativo ao Tema 1045”.
    Prossegue a narrativa indicando que o efeito suspensivo ao recurso ordinário (para suspender o cumprimento da tutela antecipada) teria sido deferido por decisão do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, sob o principal fundamento da “necessidade de emprestar autoridade à decisão do Ministro Alexandre de Moraes, nos autos do RE 1.101.937”. 
    Afirma, ainda, que não sendo tal decisão suficiente para impedir o julgamento do recurso ordinário, peticionou no último dia 15/7 pleiteando a suspensão da tramitação do feito, pedido que até o momento não teria sido apreciado.
    É o relato do necessário.
    Compulsados os autos, verifico que o ato objeto da presente reclamatória (inclusão em pauta de julgamento de recurso ordinário) foi proferido em sede de ação civil pública no bojo da qual se reconheceu prática de assédio moral organizacional pelo Banco Santander, que foi por isso condenado à adoção de obrigações – a serem implantadas em todo o território brasileiro – voltadas a prevenir e reprimir tais práticas e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. 
    O recurso ordinário cujo julgamento se pretende obstar com a presente reclamação debate o alcance nacional da condenação imposta na sentença integrativa, tendo em conta o art. 16 da Lei nº 7.347/85. 
    A seu turno, a decisão apontada como paradigma foi proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes nos autos do RE 1101937-ED, sob o seguinte teor:
    “A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. 
    A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. 
    Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. 
    Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. 
    Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. 
    Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva” 
    Depreende-se, assim, no tocante à liminar pretendida, e sem emitir juízo de valor a respeito da matéria jurisdicional debatida nos autos principais, que a matéria versada no feito de origem encerra discussão, ainda sem solução definitiva, que envolve a aplicação do artigo 16 da Lei 7.347/1985.
    Ante o exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido por esta Corte no RE 1101937-ED, concedo a liminar pretendida, para suspender a tramitação dos recursos ordinários interpostos na Ação Civil Pública nº 0000253-87.2014.5.10.0003, na 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, até o julgamento final do tema submetido à repercussão geral ou até novo pronunciamento desta Corte. 
    Comunique-se, com urgência, solicitando informações à autoridade reclamada.
    Após, vista à PGR.
    Serve, esta decisão, como mandado.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 21 de julho de 2020
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente